Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE. DEMORA INJUSTIFICADA. NÃO VERIFICAÇÃO. ATO COMPLEXO. ENVOLVIMENTO DE VÁRIOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA.
1. Na hipótese, o servidor impetrante não comprovou a demora irrazoável e injustificada da autoridade administrativa em proferir decisão definitiva em requerimento administrativo instaurado para fins de concessão de abono de permanência, visto tratar-se de ato administrativo complexo envolvendo diversos órgãos da administração pública, não havendo que se falar em violação a direito líquido e certo aparente.
2. Recurso conhecido e não provido.